Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO BEM. TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la na obrigação de fazer de transferir para seu nome ou quitar o contrato de financiamento/consórcio que pende sobre o veículo FIAT UNO VIVACE 1.0, ano 2012/2013, placa JKG1794, Chassi 9BD195152D0407504, Renavam 00490908543, e promover a quitação de todos os débitos atrelados ao automóvel, bem ainda, a reparação pelos danos morais suportados pela parte autora no valor de R$ 5.000,00. Em suas razões recursais, aduz que a parte recorrida, após ter formalizado o negócio de compra e venda do veículo em questão, vendeu o “ágio” do automóvel, negociando com terceiros sem qualquer relação com a empresa. Sustenta não haver nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo supostamente experimentado pelo recorrido. Requer, ao final, seja reformada a sentença para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 61129879, 61129880). Contrarrazões apresentadas (ID 61129887).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. As provas produzidas indicam que houve a celebração do negócio jurídico entre as partes consubstanciado na compra e venda do veículo FIAT UNO VIVACE 1.0, ano 2012/2013, placa JKG1794, Chassi 9BD195152D0407504, Renavam 00490908543, mediante alienação fiduciária (ID 61129672 e 61129673). Entretanto, após a celebração do contrato, optou a parte autora pelo distrato do negócio ao constatar que o automóvel adquirido não estava em boas condições, ocasião em que foi formalizada a rescisão contratual com o retorno do bem ao alienante em 7/8/2021, conforme demonstra o documento ID 61129675. No documento, inclusive, restou consignado que a recorrente se responsabilizaria pela transferência do consórcio e transferência do veículo junto ao DETRAN.
5. Com efeito, não se sustenta a alegação da empresa recorrente de que a parte autora, após a aquisição do veículo, negociou com terceiros a venda do bem sem qualquer relação com a empresa. A procuração por ela apresentada (ID 61129701) não tem o condão de infirmar o distrato do negócio realizado entre as partes, comprovado pelo ID 61129675, conforme bem pontuou o juízo de origem. Ressalte-se, ainda, que a procuração apresentada se consubstancia em declaração unilateral prestada pelo outorgante e não configura instrumento hábil a demonstrar a concretização de negócio jurídico bilateral referente à compra e venda do automóvel em questão.
6. Nesse contexto, havendo a rescisão do contrato de compra e venda entre as partes, com a devolução dos respectivos valores pagos a título de entrada e retornando o veículo à posse da recorrente, é dela a responsabilidade de arcar com a transferência/quitação do contrato de financiamento, conforme as condições estipuladas pelos contratantes (ID 61129675). Deve prevalecer, portanto, a autonomia da vontade das partes, impondo-se, desse modo, a observância dos termos do distrato quanto à responsabilidade da recorrente, não merecendo reparos, nesse ponto, a sentença vergastada.
7. Por fim, quanto à condenação de quantia fixada a título de indenização por danos morais, apesar da falha na prestação do serviço pela agência de automóveis, não restou comprovada a ocorrência de danos graves à esfera extrapatrimonial da parte recorrida, como situações vexatórias, humilhantes, desonra ou constrangimentos. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para excluir da condenação a indenização por danos morais, devendo ser mantida em seus demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.